Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721207-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RETA TRANSPORTES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SITUAÇÃO “INAPTA”. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que agiu-se com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 2. A mera situação de “inapta” registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal para o sócio. Precedente. TJDFT. 3. Sobressai, na espécie, a impossibilidade de automático redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, pois necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que este conste no polo passivo, para a devida averiguação de sua condição de sócio, bem assim de sua responsabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 127, 135, inciso III, e 136, todos do Código Tributário Nacional, afirmando ser devido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Sustenta que a parte contrária, ora executada, encerrou suas atividades no seu domicílio tributário cadastrado junto ao fisco distrital, e o fez sem comunicar o fato à Fazenda Pública do Distrito Federal/Junta Comercial. Ressalta que a legislação de regência exige a comunicação/registro desses fatos. Aduz que essa circunstância foi constatada por oficial de justiça, configurando-se, dessa forma, além de clara infração à lei, a presunção relativa de dissolução irregular da pessoa jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 127, 135, inciso III, e 136, todos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028